Tribunal: TJES
Processo: 5009013-70.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes; Fazenda Pública
Data de julgamento: 2023-12-14

Ementa:
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A estreita e vinculada via dos embargos de declaração somente terá cabimento na hipótese em que restar verificada omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado. A matéria ventilada no presente feito foi devidamente apreciada, com fundamentos claros e nítidos, tudo em perfeita consonância com os ditames da legislação e jurisprudência consolidadas, inexistindo qualquer irregularidade.

2. R
estou consignado de forma expressa o entendimento segundo o qual a decisão que fixa as
astreintes
não preclui e nem faz coisa julgada material, podendo ser modificada a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando exorbitante.

3. Igualmente, constou que
a adequação dos proventos da embargante não era atribuição do embargado, mas sim do Instituto de Previdência dos Servidores da Serra, autarquia com património
próprio e autonomia administrativa e financeira
, que sequer participou da lide.

4. A interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado.

5. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009013-70.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: REGINA LUCIA CORREA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR:
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A estreita e vinculada via dos embargos de declaração somente terá cabimento na hipótese em que restar verificada omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado. A matéria ventilada no presente feito foi devidamente apreciada, com fundamentos claros e nítidos, tudo em perfeita consonância com os ditames da legislação e jurisprudência consolidadas, inexistindo qualquer irregularidade.

2. Restou consignado de forma expressa o entendimento segundo o qual a decisão que fixa as
astreintes
não preclui e nem faz coisa julgada material, podendo ser modificada a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando exorbitante.

3.

Igualmente, constou que

a adequação dos proventos da embargante não era atribuição do embargado, mas sim do Instituto de Previdência dos Servidores da Serra, autarquia com património próprio e autonomia administrativa e financeira, que sequer participou da lide.

4. A interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009013-70.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: REGINA LÚCIA CORREIA

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DESEMB. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
REGINA LÚCIA CORREIA
em
face
do acórdão (id. 4353101) proferido por esta 4ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento.

Em seu articulado (id. 4501827), a embargante aduz que dito
decisum
padece dos vícios da obscuridade e da omissão, pois o voto condutor: (i) não enfrentou o argumento de que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade da multa cominatória devem ser verificados no momento de sua fixação e não em conta ao montante obrigacional principal ou total consolidado pela desobediência do devedor, e; (ii) passou ao largo a alegação de que a eficácia que torna imutável e indiscutível a sentença, embora inicialmente restrita às partes, não inibe que produza efeitos perante terceiros, mormente se considerado que o embargado mantém intima relação com o Instituto de Previdência dos Servidores da Serra.

Pois bem. Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do CPC, ou seja, quando houver no
decisum
combatido vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

No caso, patente que o recurso não comporta acolhimento, sendo possível extrair do voto condutor do acórdão questionado os motivos pelos quais a decisão primeva, que reduziu o valor da
multa por descumprimento de ordem judicial (
astreintes
), restou mantida.

Nesse cenário, mister asseverar que restou consignado de forma expressa o entendimento segundo o qual a decisão que fixa as
astreintes
não preclui e nem faz coisa julgada material, podendo ser modificada a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando exorbitante.

Igualmente, constou que
a adequação dos proventos da embargante não era atribuição do embargado, mas sim do Instituto de Previdência dos Servidores da Serra, autarquia com património
próprio e autonomia administrativa e financeira
, que sequer participou da lide.

Vejamos:

Primeiramente, cumpre registrar que o entendimento manifestado pelo MM. Juízo a quo, no que tange possibilidade de redução da multa mesmo na fase de execução, a fim de se adequar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, encontra guarida na jurisprudência, senão, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDUÇÃO DA MULTA FIXADA (ASTREINTES). MATÉRIA QUE NÃO PRECLUI E NEM FAZ COISA JULGADA. VALOR EXORBITANTE CAPAZ DE ENSEJAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUE REDUZIU O VALOR FIXADO. MULTA. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a decisão que fixa multa por descumprimento de ordem judicial (astreintes) não preclui e nem faz coisa julgada material, podendo ser modificada a qualquer tempo, quando irrisória ou exorbitante, até mesmo de ofício e, inclusive, na fase de execução, como no presente caso.
2. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.757.003/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 23/2/2022).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER MULTA ASTREINTES - REDUÇÃO MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
É possível a redução ou majoração da multa ( astreintes ) aplicada por descumprimento de decisão judicial, mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisória ou exorbitante, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199005751, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/05/2021, Data da Publicação no Diário: 09/06/2021).

No particular, Juízo a quo, diante da ocorrência do trânsito em julgado, determinou, através de despacho datado de 03/11/2009, a intimação do agravado para comprovar o cumprimento da obrigação de fazer constante da sentença, de manutenção da agravante no cargo de professor MAP5, com a remuneração correspondente (ID’s 3343018, p. 01-02 / 3343024, p. 01-04 / 3343025, p. 01 / 3343027, p. 03).

Em 22/04/2010, ante a ausência de notícias quanto ao cumprimento da obrigação, o Juízo a quo proferiu despacho determinando nova intimação do agravado, estabelecendo nesta oportunidade multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) para a hipótese de descumprimento (ID 3343027, p. 05).

Intimado o agravado em 17/05/2010, somente em 21/03/2011 restou alterado o cadastro funcional da agravante para professor MAP5 (ID 3343027, p. 37), perfazendo segundo a decisão objurgada 296 (duzentos e noventa e seis) dias de atraso, o que corresponde ao valor histórico de R$ 59.200,00 (cinquenta e nove mil e duzentos reais).

De acordo com o c. STJ, o arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do julgador, considerando as circunstâncias do caso concreto, averiguar: i) o valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) o tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) a capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) a possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e o dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss). (AgInt no AgRg no AREsp n. 738.682/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/11/2016, DJe de 14/12/2016).

De minha parte, o importe de R$ 59.200,00 (cinquenta e nove mil e duzentos reais) a título de astreintes, ainda sem a incidência de correção monetária, foge muito da razoabilidade, mormente se considerada a natureza da obrigação, de recondução ao cargo de professor MAP5.

Deixo consignado que adiro ao entendimento primevo de não prosperar o argumento da agravante de que a obrigação teria sido cumprida apenas em 03/10/2012, porquanto embora somente nesta data tenha ocorrido à adequação de seus proventos, é certo que tal medida não era atribuição do agravado, senão do próprio Instituto de Previdência dos Servidores da Serra, autarquia com património próprio e autonomia administrativa e financeira, que sequer participou da lide.

Ademais, apesar de a agravante ter se aposentado durante o trâmite processual, precisamente em 09/12/2008 (ID 3343135, p. 30) não enxerguei nos documentos anexados qualquer insurgência objetiva por parte da agravante no intuito de intimar o Instituto de Previdência dos Servidores da Serra para que eventualmente adequasse os seus proventos, a fim de mitigar o próprio prejuízo.

Portanto, parece-me razoável fixar o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de limite para as astreintes.

Logo, sendo despiciendas maiores considerações, impõe-se a manutenção da decisão objurgada, na forma acima fundamentada. [...]

Neste contexto, conclui-se que nenhuma irregularidade existe que justifique o manejo dos aclaratórios, sendo a intenção da embargante apenas a de rediscutir o julgado, o que não é permitido na presente via recursal, conforme reiterados julgados do c. STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. REJEIÇÃO.
1. Esta Corte Superior de Justiça firmou compreensão segundo a qual, nos termos da legislação processual de regência, prestam-se os embargos declaratórios ao suprimento de omissão, à harmonização de pontos contraditórios ou ao esclarecimento de obscuridades, com o intuito de se ter por afastados óbices que, porventura, comprometam a viabilidade da execução do decisum. 2. Seguindo a mesma esteira de posicionamento, a rejeição será inevitável quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022, caput, parágrafo único e respectivos incisos, do CPC/2015, sobretudo por não se coadunar a via aclaratória com o propósito de rejulgamento da causa. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AREsp 828.944/SP, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016).

Não constitui demasia expressar que
“a motivação do julgador, respeitado o princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, não necessita adentrar em cada filigrana processual ou material aduzida nos autos, em verdadeiro exercício hercúleo sobre as inúmeras, e muitas vezes frágeis, teses levantadas pelas partes, cabendo, tão-somente, o estudo e a análise dos elementos trazidos no bojo do caderno processual, a fim de decidir pelo que melhor entender”
. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Mand Segurança, 100070011794, Relator: ALEMER FERRAZ MOULIN, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 12/05/2008, Data da Publicação no Diário: 02/06/2008).

Neste mesmo sentido, aliás, é a advertência do saudoso Min. Franciulli Netto, quando do julgamento dos EDcl no AgRg no REsp 552155 / SP:

[...]
Ao tribunal toca decidir a matéria impugnada e devolvida. A função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia, observada a res in judicium deducta, o que se deu no caso ora em exame
.
[...]

Decerto, a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso. É como voto.

Com o relator.